Tribunal: TJSP
Processo: 1009249-84.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Inexigibilidade de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais. Negativa da contratação. Impugnação à autenticidade do documento apresentado pelo apelado, tanto em relação aos aspectos materiais quanto aos aspectos formais do contrato. Autora que alegou adulteração do contrato e requereu a produção de prova pericial documentoscópica sobre a via

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Inexigibilidade de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais. Negativa da contratação. Impugnação à autenticidade do documento apresentado pelo apelado, tanto em relação aos aspectos materiais quanto aos aspectos formais do contrato. Autora que alegou adulteração do contrato e requereu a produção de prova pericial documentoscópica sobre a via original. Juízo de origem que deixou de determinar a produção de tal prova e julgou antecipadamente a lide. Nulidade. Necessária dilação probatória com a produção da perícia pleiteada pela demandante. Sentença desconstituída. RECURSO PROVIDO.